Tribunal: TJDFT
Processo: 0718007-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718007-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES, A. C. D. S. R., ANA CAROLINE DA SILVA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES RÉU ESPÓLIO DE: VALDERES RODRIGUES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ana Cláudia da Silva Rodrigues e outros contra a decisão de determinação de emenda à petição inicial na ação de inventário por arrolamento comum n.o 0701020-06.2025.8.07.0012 (2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) do reconhecimento de que o processo estaria devidamente instruído ao recebimento da petição inicial da ação de inventário processada na forma de arrolamento comum. Eis o teor da decisão ora revista: 1. Acolho novamente, em parte, a emenda (nova petição inicial) de ID 233638163 (págs. 1/10). 2. Atente-se a patrona das interessadas à necessidade de se observar, na íntegra, as determinações de emendas exaradas na pretérita decisão de ID 231249027, viabilizando o escorreito prosseguimento do feito, mediante apresentação de plano de partilha que reflita o disposto na legislação aplicável à espécie, consoante outrora explicado. A propósito, o injustificado desatendimento às determinações de emendas compromete a boa marcha processual e viola os princípios da celeridade e da duração razoável do processo, por culpa única e exclusiva da própria patrona das interessadas. É certo que a presença de herdeiro incapaz não impede a partilha consensual entre os herdeiros, desde que efetivamente preservados os interesses da menor. Na hipótese em tela, contudo, afigura-se absolutamente dúbia a necessária preservação dos interesses da menor púbere (A. C. D. S. R. – certidão de nascimento acostada em ID 225238092) no ajuste objeto da pretensão homologatória apresentada em juízo (ID 233638163, págs. 1/10). Isto porque a "avaliação" dos imóveis indicados à partilha (objeto de suposta divisão consensual entre herdeiras e meeira) se trata de mera estimativa apresentada unilateralmente pela interessada (leia-se: há evidente conflito de interesses entre a genitora/viúva/meeira e herdeira e a filha menor púbere/herdeira), não sendo possível verificar, ao certo (de forma confiável), se o quinhão direcionado a menor púbere preserva, de forma efetiva, os seus direitos sucessórios. Não adianta a patrona da interessada tentar evitar "a todo custo" o condomínio dos bens deixados pelo inventariado. Aliás, a sua conduta imprudente enseja o pagamento de duplo imposto (ITCMD dos bens inventariados e ITBI/DOAÇÃO na parte excedente à cota parte da meeira), o que é lamentável não ser observado pela profissional do direito. Repiso que, tratando-se de bens imóveis indivisíveis e não possuindo a menor (incapaz) efetivo poder de escolha em relação aos bens arrolados, a partilha na forma da lei enseja a formação de condomínio entre as interessadas, cuja extinção é direito potestativo que pode ser exercido a qualquer tempo e independentemente da concordância das outras condôminas, o que confere segurança jurídica entre as partes. Vale dizer, a partilha, nos moldes legalmente previstos, não causa qualquer prejuízo às interessadas, ao tempo em que preserva o direito hereditário da menor, o que deve ser devidamente observado, até porque o Ministério Público atuará como fiscal da ordem jurídica no presente feito. Ademais, peço vênia à patrona da(s) interessada(s) mas a alegação de que a construção dos imóveis localizados na Rua 45 (no 291, 301 e 311) se deu após o casamento da 1o interessada com o de cujus, a fim de sustentar a condição de meeira (e não herdeira) daquela, é destituída de qualquer corroboração documental nestes autos. Não se deve olvidar que desconsiderar a condição de herdeira da viúva, em relação aos referidos imóveis, acarreta manifesto prejuízo à herdeira menor púbere, que vê seu quinhão diminuído sem justificativa legal. Aliás, a cessão de direitos que fundamenta a pretensão de partilha dos bens imóveis supramencionados, firmada em fevereiro de 1993, traz a informação expressa da existência de uma casa de 3 (três) quartos àquela época (vide ID 225239846, pág. 3). Assim, repito, a viúva/cônjuge supérstite (Sra. Ana Cláudia da Silva Rodrigues) é meeira (tem direito a 50%, ensejando a partilha da outra metade entre as demais herdeiras) em relação ao bem imóvel situado na “Quadra 37, Casa 02, Bairro São José, São Sebastião-DF” (adquirido em 27/10/2008, ou seja, posteriormente ao casamento – vide ID 225238093, pág. 2); ao passo em que é herdeira (cabendo ao cônjuge supérstite quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça – leia-se: in casu, divisão igualitária entre mãe e filhas, 1/3 para cada, conforme discrimina o art. 1.832 do Código Civil) dos bens imóveis situados na “Rua 45, números 291, 301, 311, Bairro Centro, São Sebastião-DF” (adquiridos, ao que parece, em data anterior ao casamento – 01/02/1993, vide ID 225239846, pág. 3), o que deve refletir o plano de partilha a ser apresentado nestes autos. Ainda no tocante ao plano de partilha, este, por certo, deve contemplar as dívidas do espólio (débitos tributários mencionados em ID 233638163, pág. 7 e demonstrados em ID 231139505, pág. 1), o que restou omisso na pretérita emenda substitutiva. Em suma, incumbe à interessada retificar o plano de partilha a ser objeto de homologação nestes autos, atentando-se ao regramento legal atinente à espécie (incidindo sobre a totalidade dos bens do espólio, formando condomínio dos bens indivisíveis, bem como considerando a condição de herdeira da viúva quanto aos bens particulares do de cujus), preservando de forma efetiva os direitos sucessórios da herdeira menor púbere, além de contemplar as respectivas dívidas do espólio. Caso esteja insatisfeita (irresignada) com as determinações judiciais, basta realizar o inventário extrajudicial, mesmo no caso de herdeiro menor, nos termos da Resolução no 571 DO CNJ. De todo modo, ali haverá manifestação do Ministério Público. 3. Por outro lado, melhor esclareça a alegação de que há valor em conta bancária de titularidade do de cujus a ser partilhado, no importe de R$ 1.049,38 (mil e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos), eis que a documentação que instrui a emenda substitutiva, ao que parece, não corrobora tal informação. Se a hipótese, deve a interessada discriminar na causa de pedir a efetiva quantia, o número da conta e agência bancária em que depositada, além da instituição financeira a que vinculada, colacionando aos autos extrato bancário atualizado representativo da quantia indicada. Por fim, diante das significativas retificações pendentes de serem realizadas pela parte interessada, notadamente quanto ao plano de partilha a ser apresentado nestes autos, a emenda deve vir na forma de nova petição inicial, em prestígio à segurança jurídica. Nesse sentido, seria prudente se valer de um bom "Manual de Prática Jurídica" e se aprofundar um pouco mais no estudo do Direito das Sucessões, antes de peticionar ao juízo. Prazo derradeiro: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “os bens do espólio são bastante inferiores à quantia de 1.000 (mil) salários-mínimos e os herdeiros comungam dos mesmos interesses, sem qualquer conflito. Deste modo, aplica-se a modalidade de arrolamento comum”; (b) “como os bens a partilhar são imóveis, possuindo valores diferentes, vai haver diferenças na divisão, no entanto, as Requerentes estão de acordo que poderá haver compensação de valores entre as mesmas”; (c) “os bens que compõem a partilha a ser homologada, é composta de 04 (quatro) imóveis, os quais, as Agravantes tentam dividir, mas diante da dificuldade imposta pelo Juízo singular, não tiveram outra opção a não ser recorrer a está Instância Superior para que seja solucionado o impasse”; (d) “na Decisão, em que, pela quarta vez o Magistrado determina a emenda à inicial, questionando o documento id 225239846 (Doc.08), sobre a viúva Sra. ANA CLÁUDIA DA SILVA RODRIGUES ser meeira na divisão dos imóveis, localizados na Rua 45, Bairro Centro de São Sebastião, merece reforma, pois, conforme pode ser observado, o documento em questão, é antigo e a construção de todos os imóveis foram realizadas na constância do casamento do casal, não deixando dúvida de que a viúva é meeira na divisão de todos os imóveis, inclusive, a casa que consta no documento, questionado pelo Juiz a quo, nem existe mais”; (e) “Os 03 (três) imóveis localizados na Rua 45, Bairro Centro, São Sebastião-DF, encontram registrados no 2o Registro de Imóveis do Distrito Federal, registos em anexos (Doc. 09/11), aguardando o processo de regularização por parte da Terracap, processo em andamento conforme documentos em anexos (Doc. 12/14), assim com o imóvel do Bairro São José, São Sebastião-DF, (Doc. 15)”; (f); “não existe lesão ao direito da menor, mesmo porque os bens que compõem o inventário são apenas os imóveis e que as Agravantes estão de acordo quanto a divisão”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para determinar “o julgamento da ação de inventário nos termos da Petição de Emenda à Inicial” Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Em regra, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. Pois bem. A questão subjacente refere-se à ação de inventário processada na forma do arrolamento comum previsto nos artigos 664 e seguintes do Código de Processo Civil. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas (Código de Processo Civil, art. 612). Além disso, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (Código de Processo Civil, art. 321). No caso concreto, a despeito de o ato judicial, ora impugnado, ter sido identificado como “decisão”, nutro a concepção jurídica de que ele não apresenta conteúdo decisório, uma vez que se limita a intimar a parte autora a emendar à petição inicial para colacionar documentos que entende necessário à instrução do processo (adequação ao procedimento de arrolamento comum), sem qualquer menção a deferimento (ou não) de pedido, e, por isso, é irrecorrível (Código de Processo Civil, art. 1.001). A determinação judicial ora revista que determinou emenda à petição inicial não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade (diferida). Isso porque, caso não seja atendida a determinação judicial, a petição inicial será indeferida e o processo eventualmente extinto sem resolução do mérito a permitir a interposição do recurso próprio, quando a matéria referente à condição de desenvolvimento válido e regular do processo poderá ser analisada pelo Tribunal. Na mesma linha de entendimento (mutatis mutandis): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. INADMISSIBILIDADE. DESPACHO ORDINATÓRIO. NATUREZA NÃO RECORRÍVEL. MULTA APLICADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento, cujo objeto era a impugnação de ato que determinou a emenda à petição inicial para justificar a legitimidade de parte no cumprimento de sentença. O agravante buscava a revisão da decisão de inadmissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se o ato judicial que determinou a emenda à inicial, sem caráter decisório, pode ser considerado decisão interlocutória e, consequentemente, se é cabível agravo de instrumento contra tal ato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe que o agravo de instrumento é cabível apenas contra as hipóteses taxativamente elencadas, além de decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, cumprimento de sentença, execução e inventário. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), fixou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em casos de urgência quando a questão não pode aguardar julgamento em apelação. 5. O ato que determina a emenda à inicial não possui conteúdo decisório, sendo considerado um mero despacho ordinatório, que não desafia recurso, conforme art. 1.001 do CPC. 6. Precedentes do STJ confirmam a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisões que determinam a emenda à inicial, devendo a impugnação ocorrer em preliminar de apelação (REsp 1.987.884/MA e AgInt no AREsp 2.123.906/GO). 7. Não sendo o ato impugnado decisão interlocutória, mas mero despacho, mantém-se a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.001; art. 1.015; art. 1.021, §4o; REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.884/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/06/2022, DJe 23/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.123.906/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023. (Acórdão 1943657, 0734327-21.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07.11.2024, publicado no DJe: 05.12.2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. Pronunciamento judicial que faculta a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422094, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, DJE: 23.6.2022) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Agravo de instrumento não conhecido. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator